Tribunal: TJDFT
Processo: 0733298-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733298-67.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS RECORRIDO: SPE ANCAR NEWSUB S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RENDA LOCATÍCIA. POSSIBILIDADE. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL (ART. 833, IV, DO CPC). PRECEDENTES. STJ. TJDFT. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A renda de aluguéis advindos de imóvel pertencente ao executado se amolda ao conceito de frutos ou rendimentos, razão pela qual pode ser penhorada quando for observada a eficácia da satisfação do crédito para o credor e quando inexistir comprovação de que os aluguéis constituem fonte indispensável à manutenção da entidade familiar. 2. Na hipótese, o valor alcançado pela penhora de aluguéis não se revela indispensável para a subsistência do agravante, razão pela qual inexiste justificativa para o indeferimento da constrição. 3. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes STJ e desta Corte. 4. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário/proventos do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 833, inciso IV, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e frutos (aluguel), porquanto destinados ao sustento do devedor e de sua família. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais; b) artigos 819, 113, §1o, incisos III e IV, 114 e 422, todos do Código Civil, sob o argumento de que o fiador não pode ser obrigado por valores que não anuiu. Destaca a inadmissão de interpretação extensiva do contrato. Afirma que apenas outorgou a garantia fidejussória pelo período de um ano entabulado em contrato de locação, sem que houvesse nenhuma possibilidade de prorrogação automática da fiança; c) artigo 1.025 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente feito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.025 do CPC, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 819, 113, §1o, incisos III e IV, 114 e 422, todos do Código Civil, porque referidos artigos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão discutida no recurso não foi objeto de prequestionamento pela instância ordinária, não obstante a oposição de embargos de declaração” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.299.526/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Também não cabe dar curso ao apelo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, §2o, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso em concreto, a dívida é inconteste e encontra-se em montante superior a R$900.000,00 (ID 142411697, da origem). Foram realizadas outras diligências no intuito de localizar bens, valores e direitos em nome do agravado, sem sucesso em alcançar a satisfação do débito. Nesse contexto, considerando que o agravante é aposentado do INSS, com proventos de R$4.250,41, a penhora de 10% (dez por cento) de seus rendimentos mensais constitui percentual razoável, pois corresponde R$425,24, restando R$3.825,36, o que não revela prejuízo à sua sobrevivência e sustento, preservando-se, assim, a sua dignidade. De outro giro, ainda que fixado percentual razoável para a penhora, nada impede o seu posterior redimensionamento pelo d. Magistrado de origem a depender dos efeitos concretos que a constrição vier a gerar, o que poderá ser reavaliado no futuro, observando-se a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.582.475/MG – equilíbrio entre o direito do credor e o do devedor. Nesses termos, a manutenção da r. decisão é medida que se impõe (ID 52957986). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023